Tribunal: TJDFT
Processo: 0736560-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736560-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RHANDS DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RHANDS DE ARAÚJO SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação n.o 0709121-82.2023.8.07.0018, indeferiu a liminar pleiteada para o fim de suspender o ato de desclassificação e eliminação da agravante e permitir que ela continue nas etapas do concurso público destinado à seleção de candidatos para o cargo de conselheiro tutelar. Em suas razões recursais (ID n.o 50834152), o agravante sustenta que concorre à vaga de conselheiro tutelar da Região Administrativa do Gama – RA II, porém, foi eliminado do certame sob a justificativa de que “Documentação em desacordo com o edital. Não apresentou a certidão de "nada consta". Informa que o ato é ilegal, pois o agravante enviou toda a documentação necessária e exigida pelo edital do certame, mas houve um erro da Polícia Civil na confecção de seu nada consta, no qual errou seu nome e um sobrenome de sua mãe. Assim sendo, o recorrente interpôs recurso administrativo junto ao IBEST que também foi negado. Da mesma forma em que foi negado o pedido de antecipação de tutela no primeiro grau. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja reformada a r. decisão do MM. Juiz a quo, determinando a cassação do ato administrativo de desclassificação e eliminação do agravante do certame, com o seu prosseguimento, assegurando sua participação no período de campanha eleitoral, eleição e a reserva de vaga nas eleições para o cargo de Conselheiro Tutelar da região administrativa do Gama, caso seja eleita e, no mérito, a confirmação da liminar. Isento do recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Na decisão de ID n.o 50882709, o agravo foi recebido e indeferido o pedido de tutela de urgência. A parte agravada apresentou suas contrarrazões no ID n.o 52718370, pugnando pelo seu desprovimento. No primeiro grau, intimada a parte agravante sobre a perda do objeto da demanda, esta manifestou-se favorável. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário e conforme manifestação da parte agravante acerca da provável perda do objeto da demanda (petição de ID n.o 177196626 PJe-1), a parte agravante concordou com a extinção do feito originário sem a resolução do mérito, restando assim, prejudicada a análise do presente feito, uma vez que a própria parte autora manifestou pela desistência do feito principal, senão vejamos: “RHANDS DE ARAUJO SILVA, já devidamente qualificada nos autos do processo em epigrafe, vem por seu advogado infrassinado, informar que concorda com a extinção do processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual (perda superveniente do objeto), nos termos do art. 485, VI do CPC. Nestes termos, pede deferimento.” Portanto, considerando a superveniência do pedido de desistência do processo principal, que afasta o interesse recursal, uma vez que este será extinto, me adianto e JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador